Tribunal: TJSP
Processo: 0027606-36.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 10,27 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente primária que não ostenta maus antecedentes, cabe deferir-lhe a assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da substituição por alternativas da pena

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 10,27 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente primária que não ostenta maus antecedentes, cabe deferir-lhe a assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, será inicialmente cumprida no regime prisional aberto.